Tribunal: TJDFT
Processo: 0726875-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726875-57.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ALTANIRA ALMEIDA BATISTA RECORRIDO: CANÁRIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES MANTIDOS EM CONTAS BANCÁRIAS DA EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE DO NUMERÁRIO. NÃO COMPROVADA. RESERVA PATRIMONIAL PARA GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVADA A DESTINAÇÃO DO MONTANTE CONSTRITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão, a qual rejeitou a impugnação apresentada e, assim, manteve bloqueados os ativos financeiros mantidos em contas bancárias da agravante. 1.1. Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão agravada para que a quantia seja liberada, por ser verba oriunda de benefício previdenciário. 2. O feito de origem se refere a cumprimento de sentença, o qual homologou acordo em ação de conhecimento ajuizada pela agravada referente a contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes. 2.1. Por ocasião do julgamento, em 21/2/2024, dos REsps no 1.677.144/RS e no 1.660.671/RS, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que, “nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos é aplicável automaticamente exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial” (Informativo de Jurisprudência no 804). 2.2. Precedente deste Tribunal: “[...] 1. Cuidando de penhora de valores via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. [...].” (07039601420248070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 6/6/2024). 3. No caso concreto, a penhora atingiu valores nas contas bancárias da agravante, consistindo, em tese, em verbas passíveis de penhora. 3.1. A análise dos documentos juntados autos não permite concluir ter a penhora recaído sobre valores impenhoráveis. Além disso, a agravante não comprovou ser conta bloqueada a mesma onde o benefício é depositado. 3.2. O simples fato de terem sido depositados na mesma conta na qual a recorrente recebe o benefício do INSS não transforma a natureza do numerário em verba alimentícia. 3.3. Além disso, a agravante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que os valores constritos constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. 4. Recurso improvido. A recorrente alega violação aos artigos 833, inciso X, e 854, §3o, inciso I, ambos do CPC, sustentando a impenhorabilidade dos valores constritos ante a sua natureza alimentar. Aduz ser equivocada a hermenêutica que transfere para a parte executada o ônus de comprovar que a penhora afetaria sua subsistência, porquanto trata-se de presunção juris et de jure, sem o que não se poderia falar em proteção legal do montante encontrado, criando-se exigência onde a lei não prevê. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 833, inciso X, e 854, § 3o, inciso I, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Conforme extrato da “poupança pessoa física caixa” acostado aos autos, o valor líquido do benefício previdenciário concedido à agravante em 04/04/2024 foi de R$ 1.166,25 (três mil e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos) (ID 194894103, p. 30 - origem). No mesmo dia, foram efetuados dois saques, os quais somaram o valor total do benefício, um de R$ 1.000,00, às 7h29, e outro de R$ 160,00, às 7h32, restando um salda residual, irrisório, de apenas R$ 14,49, referente ao mês anterior. Em 05/04/2024, houve um “dep. dinheiro lotérica” no valor de R$ 500,00 e, logo em seguida, o bloqueio via SISBAJUD de R$ 514,52. No cotejo das informações contidas no extrato bancário (ID 194894103, p. 30 - origem), é possível inferir ter a penhora incidido sobre numerário penhorável. Os documentos apresentados pela agravante não comprovam que o valor depositado em dinheiro (R$ 500,00) se refere à sua renda. O simples fato de terem sido depositados na mesma conta de recebimento do benefício do INSS não transforma a natureza do numerário em verba alimentícia. Além disso, a agravante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que os valores constritos constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial.” (ID 63254840). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal (natureza alimentar da verba constrita), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030